Tribunal: TCU
Processo: 006.778/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ana Julia Botelho Cordeiro, sem prejuízo da ressalva descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.778/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Julia Botelho Cordeiro (XXX.084.462-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalva: 1.7.1. ato 34772/2022 - Inicial - Ana Julia Botelho Cordeiro, o pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal.